Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA PARA AÇÕES FUNDADAS EM DIREITO PESSOAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como regra, o foro competente para processar e julgar execução de nota promissória é definido a partir do local destinado ao seu pagamento, conforme o artigo 54, § 2o do Decreto 2.044/190. 1.1. No entanto, ação monitória, procedimento de conhecimento que visa a constituição de um título executivo judicial, segue a regra do artigo 46, caput do Código de Processo Civil (competência para ações fundadas em direito pessoal). 1.2. Assim, inviável desconstituir o que bem definido pelo Juízo de primeiro grau: “( ) embora o autor resida em Samambaia e seja relativa a competência territorial, a arguição de incompetência no momento oportuno pelo devedor quanto à inobservância da regra de escolha pelo seu domicílio, nos termos do art. 46 do CPC, impede a prorrogação da competência”.
2. Insubsistente o argumento de que a condição de pessoa idosa do autor/agravante justificaria a manutenção da ação no foro de seu domicílio. 2.1. Conforme tem definido este Tribunal, “o art. 80 do Estatuto da Pessoa Idosa refere-se as ações previstas no Capítulo (CAPÍTULO III - Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos) que possuem competência em razão da matéria, de ordem objetiva, no domicílio da pessoa idosa” (Acórdão 1696843, 0703709-30.2023.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2023, publicado no DJe: 17/05/2023).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.